Tribunal: TJPA
Processo: 0806780-53.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806780-53.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

INTERESSADO: ELDERSON SOUSA SILVA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIME AMBIENTAL – TERRA INDÍGENA ITAUNA/ITATA
– MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA – COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO, ART. 70, DO CPP – PREVENÇÃO – CRITÉRIO SUBSIDIARIO –
CONFLITO NEGATIVO IMPROVIDO.

1.

“Nos termos do art. 70 do CPP, em regra, a competência penal é definida pelo local em que se consuma a infração ou, no caso dos crimes tentados, pelo foro do lugar em que é praticado o último ato de execução. O critério primário previsto no art. 70 do CPP é excepcionado pelos arts. 76 e 77, que tratam das hipóteses de modificação ou concentração da competência por conexão e continência. A prevenção não é critério primário de fixação da competência, tratando-se de critério de incidência residual. (AgRg no RHC n. 158.824/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 2/9/2022.)”

2.

Conflito improcedente.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o Conflito negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA e como suscitado o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, autos do processo de nº 0806668-06.2022.8.14.0005.

Inicialmente os autos foram processados perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que, acatando parecer do Ministério Público, declinou da competência, Id 13873761, sustentado que o evento delituoso ocorreu na terra indígena Itauna/Itata, localizada no Município de Senador Jose Porfírio/PA, e com base no art. 70, do Código de Processo Penal, deu-se por incompetente para julgar o feito remetendo os autos ao juízo ora suscitante.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, ao receber o feito, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, argumentando que o juízo de Altamira/PA era prevento no processamento do processo em razão de haver proferido manifestações nos autos, de acordo com o que estabelece o art. 83, do Código de Processo Penal, e, assim, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.

Na Id 14064684, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela improcedência do presente conflito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O presente conflito se estabelece em razão da controvérsia quanto a utilização da regra de prevenção, prevista no art. 83, do CPP, para definir a competência jurisdicional em supremacia ao disposto no art. 70, do CPP, que estabelece o lugar da infração como critério legal na definição de competência.

Segundo os autos, o evento delituoso em que figura como autor o nacional ELDERSON SOUSA SILVA ocorreu em terra indígena Itauna/Itata, localizada no Município de Senador José Porfírio/PA, elemento incontroverso no presente conflito.

Estabelece o art. 70, do Código de Processo Penal, que:

“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

Logo, não se pode questionar que, pelo critério da competência do lugar da infração, o juízo competente é aquele onde ocorreu e se consumou o fato.

A regra de competência estabelecida pelo art. 83, do Código de Processo Penal, se firma na prevenção, em que dois ou mais juízes são igualmente competentes, o que, certamente, não é o caso, eis que jurisdição distintas.

Nota-se,
in casu
, que a regra a ser utilizada para definir a competência é a que estabelece o lugar da infração, não sendo possível o uso subsidiário da prevenção em sua definição, eis que é critério de incidência residual.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO LAVA JATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CRIMES NÃO CONEXOS COM INVESTIGAÇÃO PRIMÁRIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA NOS TERMOS DO ART. 70 DO CPP. COLABORAÇÃO PREMIADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO SUBJETIVA OU PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Nos termos do art. 70 do CPP, em regra, a competência penal é definida pelo local em que se consuma a infração ou, no caso dos crimes tentados, pelo foro do lugar em que é praticado o último ato de execução.

2. O critério primário previsto no art. 70 do CPP é excepcionado pelos arts. 76 e 77, que tratam das hipóteses de modificação ou concentração da competência por conexão e continência.

3. A prevenção não é critério primário de fixação da competência, tratando-se de critério de incidência residual.

4. Tratando-se de meio de obtenção de prova, os elementos da colaboração premiada devem receber o tratamento conferido ao encontro fortuito de provas, não constituem critério de determinação, modificação ou concentração de competência.

5. Agravo regimental provido para reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal do Rio de Janeiro. (AgRg no RHC n. 158.824/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 2/9/2022.)”

À vista do exposto, julgo improcedente o presente conflito negativo de jurisdição, devendo o feito retornar ao juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, a quem compete o seu processamento e julgamento.

É o voto.

Belém, 28/06/2023